Tribunal: TJBA
Processo: 8064633-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064633-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: VAGNO ROCHA SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE ABERTURA RETIFICADO APÓS O INÍCIO DO CERTAME. ALTERAÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE COTISTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador, Comarca de Medeiros Neto/BA, contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia que, por meio do Edital nº 08/2023, alterou a redação original do item 6.2.2 do Edital nº 01/2023, modificando a ordem de convocação dos candidatos cotistas e ocasionando a preterição do impetrante em sua nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração promovida pelo Edital nº 08/2023, que antecipou a reserva de vaga para cotistas do 3º para o 2º lugar, em afronta às regras originais do edital; (ii) estabelecer se o impetrante, aprovado em 2º lugar na ampla concorrência, possui direito líquido e certo à nomeação imediata para o cargo pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras do certame, uma vez publicadas, obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a sua alteração no decorrer do concurso, salvo para corrigir erro material ou adequar-se a nova legislação. A retificação promovida pelo Edital nº 08/2023, ao alterar a ordem de convocação de candidatos cotistas, não se fundamenta em alteração legislativa, mas em critério administrativo, configurando violação à legalidade, à segurança jurídica e à boa-fé. A modificação da ordem de convocação dos cotistas resultou em preterição do impetrante, aprovado em 2º lugar na ampla concorrência, configurando violação ao seu direito líquido e certo de nomeação, pois dentro do número de vagas inicialmente previsto. O STF, no Tema 161 de Repercussão Geral (RE nº 598.099), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital possui direito subjetivo à nomeação. A observância da política de cotas raciais deve respeitar a legislação estadual aplicável (Decreto Estadual nº 15.353/2014), cujo anexo fixa a convocação de cotistas a partir da 3ª vaga, o que reforça a ilegalidade da antecipação para a 2ª vaga promovida pela retificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração não pode alterar regras do edital após o início do concurso, salvo para corrigir erro material ou em decorrência de alteração legislativa superveniente. A retificação editalícia que modifica a ordem de convocação de cotistas, sem respaldo legal, viola os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da legalidade. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, ainda que haja reserva de vagas para cotistas. __________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, § 1º e Anexo I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.398.854/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023; STJ, RMS nº 37.699/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.03.2013; STJ, AgInt no MS nº 21.467/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 08.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8064633-29.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante VAGNO ROCHA SANTOS, e como impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos dispostos no voto.